Tribunal: TJDFT
Processo: 0740910-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740910-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA NAVES AGRAVADO: L. C. D. O. N. REPRESENTANTE LEGAL: DAMARIS COSTA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo réu contra decisão que, em ação cível, ajuizada perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão de veículos e de uma arma de fogo. Na petição inicial, a autora, representada por sua genitora, relata que, após o falecimento de seu genitor em 07/12/2024, o avô paterno teria retirado bens da residência do falecido e permanece na posse de veículos e de uma arma de fogo que integrariam o espólio. Sustenta que os bens estariam localizados em endereços indicados na inicial e requer, em caráter de urgência, a busca e apreensão dos veículos e da arma. O teor da decisão agravada é o seguinte: "Cuida-se de ação de TUTELA CÍVEL (12233) proposta pela parte autora em epígrafe. Aduz a autora, representada por sua genitora, que seu genitor veio a óbito no dia 07/12/2024, após o que o seu avô, pai do falecido, compareceu na residência onde vivia o extinto e, sem autorização, retirou todos os bens móveis do local, estando ainda na posse dos veículos que integram o espólio, a saber: - Moto Honda XR 250 Tornado, ano 2008, gasolina, cor vermelha, placa GF5C71, RENAVAM 959640363; - Hyundai Azera 3.3 V6, ano 2010, cor preta, RENAVAM 352498684; - Volvo S90 T8 Inscript, cor cinza, placa RER7A97, RENAVAM 1281618389. Argui que o veículo Toyota Corolla A Premium Hybrid, ano 2023, cor cinza, placa SGU0103, RENAVAM 1348057278 foi vendido após o óbito do falecido. Afirma ainda que no dia do óbito foi encontrada uma pistola Taurus G3C, calibre 9mm, número de série TM 964177, registro SIGMA DINARM 2516308 pertencente ao falecido que foi entregue ao requerido. Informa que os bens se encontram na cidade de Arinos, no endereço Rua Israel Fernandes Valadares, Bairro Primavera, Casa 124, CEP 38680-000, ou, alternativamente, podem estar localizados no Condomínio RK, Sobradinho/DF, no endereço Conjunto Centauros, Quadra S, Rua Dálias, Casa 35, CEP 73252-200. Requer em tutela de urgência a busca e apreensão da pistola e dos veículos. Decisão de ID 223858281 deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a inclusão de restrição do tipo "transferência" em relação aos veículos e motocicleta de propriedade do espólio de Antônio Augusto de Oliveira Naves Junior. .Em contestação (ID 225970073), o requerido Antônio Augusto aduz que os veículos HYUNDAI AZERA 3.3 V6, ANO 2010, COR PRETA, RENAVAM 352498684 e VOLVO S90 T8 INSCRIPT, COR CINZA, PLACA RER7A97, RENAVAM 1281618389 foram objeto de outorga de procuração antes da abertura da herança, enquanto o veículo TOYOTA COROLLA A PREMIUM HYBRID, ANO 2023, COR CINZA, PLACA SGU0103, RENAVAM 1348057278 foi vendido antes do óbito do autor da herança e não integram o espólio. Juntou documentos. Réplica no ID 227083094, na qual a autora ratifica os termos da inicial e requer a busca e apreensão dos veículos HYUNDAI AZERA 3.3 V6, ANO 2010, COR PRETA, RENAVAM 352498684 E VOLVO S90 T8 INSCRIPT, COR CINZA, PLACA RER7A97, RENAVAM 1281618389 e a intimação do requerido para informar acerca da quitação dos veículos. Intimado para comprovar a venda dos veículos Hyundai Azera (placa EZG9D68) e Volvo S90 T8 (placa RER7A97), o requerido juntou atestado que informa a sua internação hospitalar no dia 13/04/2025, permanecendo internado até o dia 17/04, e após, relatório médico que atesta que o requerido encontrava-se internado no dia 23/04/2025, sem previsão de alta. Decisão deferiu o prazo adicional de 05(cinco) dias para a comprovação das vendas dos veículos. O requerido requereu a suspensão do processo sob o argumento de que o requerido ajuizou ação de modificação de guarda da herdeira menor. Ouvida a autora afirmou que o requerido, nos autos da ação de guarda faz acusações gravíssimas, que indicariam que a criança estaria sob situação de risco, sem qualquer comprovação, e requereu o indeferimento do pedido de suspensão do processo, bem como imposição de multa por litigância de má fé. Instado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de suspensão do processo e pelo deferimento da tutela de urgência. É o relatório. Decido. Em preliminar, verifico que a competência para a busca e apreensão de bens do espólio é, em regra do juízo do inventário. Contudo, essa competência é relativa. Em casos envolvendo menores ou incapazes, o princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente pode prevalecer sobre a regra geral de competência, sendo preferível o foro do domicílio dos pais ou responsáveis. No presente caso, o declínio da competência pode gerar prejuízo à herdeira menor, dificultando a reunião dos bens do espolio, sendo o caso de manutenção da competência deste juízo para o julgamento da medida cautelar. Quanto ao pedido de suspensão do processo, como bem destaca o Ministério Público, a criança permanece na guarda da sua genitora, que é a inventariante nomeada nos autos do inventário em curso na comarca de Bonfinópolis de Minas- MG. Ademais, a suspensão do processo pode levar ao desaparecimento de bens do espólio, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de suspensão do processo. Nesse sentido se manifestou o Ministério Público: "Destaca-se, ainda, que a suspensão dessa ação pode levar ao desaparecimento de bens que devem ser reconhecidos, ao final do inventário, como de propriedade da autora menor. Portanto, suspender essa ação para que se aguarde o julgamento de uma ação de modificação de guarda que, ao que tudo indica, não deve prosperar, pode trazer mais prejuízo para menor." A teor do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá antecipar o provimento jurisdicional final no todo ou em parte, desde que convencido da verossimilhança das alegações, em face da demonstração da probabilidade do direito, e presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, restou comprovado que o veículo Toyota Corolla, placa SGU0I03, posto que este teria sido vendido a PEDRO SORTENES BEMBEM BORGES em 05/12/2024 (antes do óbito), conforme documento de ID 225970075. Por outro lado, intimado para comprovar a venda dos outros veículos, o requerido quedou-se inerte, permitindo inferir que a venda não ocorreu. Assim, os veículos podem vir a ser reconhecidos como integrantes do espólio e, por consequência, de propriedade da herdeira menor Lavínia, devendo estar na posse da inventariante. .Como bem destaca o Ministério Público, o óbito do genitor da autora associado à informação do requerido da outorga de procuração e a falta de comprovação de venda dos veículos são suficientes para caracterizar os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido manifestou-se o Órgão Ministerial, vejamos: "Nesse momento processual, no sentir deste órgão ministerial, ficam bastante evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos que precisam ser demonstrados para que a tutela cautelar requerida seja concedida (art. 300, caput do CPC). Para o Ministério Público a probabilidade do direito foi evidenciada quando a autora demonstrou o óbito de seu genitor, o réu afirmou que tinha procurações em causa própria para negociar os bens do autor da herança, mas se manteve calado no processo quando instado pelo juízo a esclarecer se os bens foram vendidos, posto que se não foram vendidos, eles precisam ser devolvidos ao espólio e, caso o mandatário ainda queira vendê-los, é preciso que a venda se dê segundo o preço da avaliação judicial." Assim, entendo que, ao menos neste juízo prévio, em sede de cognição sumária, que estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo e DEFIRO a tutela de urgência de natureza cautelar para determinar a Busca e Apreensão dos veículos porventura licenciados em nome do extinto ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA NAVES JÚNIOR na data de 07/12/2024, data do óbito, exceto o veículo Toyota Corolla, placa SGU0I03, vendido a PEDRO SORTENES BEMBEM BORGES em 05/12/2024 (antes do óbito), bem como da pistola Taurus G3C, calibre 9mm, número de série TM 964177, registro SIGMA DINARM 2516308. Expeçam ofícios ao DETRAN-DF e DETRAN-GO requerendo que informem a relação de todos os veículos e motocicletas que no dia 07/12/2024, data do óbito, estavam licenciados em nome do extinto. Após, expeçam os mandados de Busca e Apreensão dos veículos listados e da pistola Taurus G3C 9mm conforme deferido. Os bens apreendidos deverão ser entregues aos cuidados de DAMARIS COSTA OLIVEIRA, mãe da autora menor e inventariante nomeada nos autos do inventário de no 5001675- 81.2024.8.13.0082, que ficará responsável pelos cuidados e conservação dos bens do espólio. Cumpridas as diligências, oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de Bonfinópolis de Minas/MG, oficiado nos autos de no 5001675-81.2024.8.13.0082 para ter ciência formal da entrega dos bens à inventariante por ele nomeada. Expeçam carta precatória para cumprimento das buscas e apreensões no endereço informado na inicial.” Em suas razões, o agravante sustenta que os veículos Hyundai Azera 3.3 V6, ano 2010, e Volvo S90 T8, foram alienados antes do falecimento do de cujus, não integrando o espólio. Argumenta que juntou documentos comprobatórios de contratos, recibos e comprovantes de pagamento, mas que o juízo de origem não lhes conferiu o devido valor probatório. Defende que, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, somente integram a herança os bens existentes ao tempo da abertura da sucessão, não podendo ser objeto de inventário os veículos já transferidos. Acrescenta que a tradição constitui modo de aquisição de propriedade de bens móveis, nos termos do art. 1.267 do CC, de modo que eventual ausência de registro perante o DETRAN não afasta a validade da alienação. Sustenta que a ordem de busca e apreensão determinada na decisão agravada pode causar-lhe grave dano e prejuízos irreparáveis, uma vez que os veículos não pertencem mais ao falecido. Requer a concessão da tutela recursal para suspender, de imediato, a ordem de busca e apreensão dos veículos Hyundai Azera e Volvo S90 T8, reconhecendo-se que não integram o espólio. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto à tempestividade do recurso, a despeito de a decisão agravada ter sido proferida em 10/07/2025, não consta no sistema do PJe que o agravante tenha sido intimado da decisão. Ademais, apenas em 28/08/2025 foi determinado que o sigilo sobre a decisão fosse levantado, de modo que é verossímil a informação de que apenas em 01/09/2025 o agravante teve acesso ao conteúdo da decisão. É, portanto, tempestivo o presente agravo de instrumento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia reside em definir se os veículos Hyundai Azera e Volvo S90 T8 podem ser objeto de busca e apreensão sob o argumento de que integram o espólio do falecido. Quanto a probabilidade do direito, o art. 1.784 do Código Civil dispõe que, “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.” Assim, os bens existentes no patrimônio do falecido na data do óbito compõem a herança e devem ser objetos do inventário. De acordo com a narrativa dos fatos, o agravante se empossou de automóveis que, a princípio, integram a herança, em prejuízo da herdeira menor, filha do falecido. Em cognição sumária, a despeito das alegações do agravante de que os veículos foram alienados antes do óbito, a única prova apresentada consiste em procuração por meio da qual o falecido conferiu ao agravante poderes para negociar os veículos (ID 225970075, origem). Entretanto, não há qualquer comprovação efetiva de que os bens foram vendidos antes do falecimento. Ao contrário do que alega o agravante, não foram juntados recibos, comprovantes de pagamento ou documentos que demonstrem a concretização das alienações. A simples outorga de procuração não é suficiente para comprovar a venda, sobretudo porque não demonstrada a tradição do bem, requisito indispensável para a transferência da propriedade de bens móveis, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. Desse modo, presume-se de que os veículos integravam o patrimônio do falecido no momento da abertura da sucessão, devendo, portanto, compor o espólio. Ademais, o perigo de dano está evidenciado no risco de dilapidação do acervo patrimonial da herdeira menor, o que justifica a manutenção da medida de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem, a fim de garantir a integridade dos bens do espólio. Assim, ausente prova da alegada alienação anterior ao óbito, não há elementos que autorizem a concessão da tutela recursal. Isso posto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w